Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709101-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO GOMES NASCIMENTO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO GOMES NASCIMENTO (requerido) tendo por objeto a r. decisão (ID 85999988 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, no autos da ação de conhecimento ajuizada pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, processo n. 0715525-11.2020.8.07.0001, não acolheu seu pedido de reconvenção e contestação apresentado no ID 85948618. De uma análise superficial da r. decisão agravada (ID 85999988 dos autos originais), denota-se que o fundamento central fora o seguinte: “No que concerne a petição de ID 85948618, o tema já foi tratado previamente na Decisão de ID 83945652. Destarte, nada a prover. Ao cartório para certificar a eventual preclusão daquele "decisum", o que deverá ser feito após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância, cumprindo conforme o ali exposto. I.” (Destacamos) Compulsando os autos de origem, verifica-se que, de fato, no ID 83945652, decisão proferida em 22/02/2021, Sua Excelência já teria decidido quanto a apresentação extemporânea de pedido reconvencional, inclusive determinou que se fizesse conclusão dos autos para sentença. Confira-se: “(...) No que concerne à petição retro, informo a parte requerida que a apresentação de pedido extemporâneo à apresentação de pedido reconvencional, o que deverá ser apresentado conjuntamente com a contestação, conforme preconiza o art. 343 do CPC, não deve ser conhecido nos presentes autos, de modo, que caso assim entenda, deverá promover nova demanda em desfavor da parte requerente, com os pedidos que entender pertinente. No que se trata ao reconhecimento de nulidade de citação, indicando que o mandado de ID 76354944 foi assinado por pessoa diversa, o qual não seria o porteiro do seu condomínio, o requerido não se desemcumbiu do ônus de provar o alegado, conforme indica o art. 373, II do CPC, de modo que seja imperioso o indeferimento do pedido apresentado. Do exposto, INDEFIRO os pedidos de ID 83885968. Neste passo, constato que a solução da controvérsia jurídica estabelecida não demanda a produção de provas outras, que não a documental. Nesse contexto, PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), venham os autos conclusos para sentença, na forma do art. 355, I, do CPC, observada a ordem cronológica de conclusão dos feitos em situação análoga. I.” De outro lado, observo que a parte recorrente, em suas judiciosas razões recursais, nada disse quanto a suposta preclusão, objeto central da decisão hostilizada (ID 85999988), o que, em princípio, viola o princípio da dialeticidade. Desse modo, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias quanto a aparente ausência de dialeticidade. Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator